Tribunal: TJBA
Processo: 8011947-89.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8011947-89.2026.8.05.0000 – Comarca de Barra do Choça/BA Impetrante: Yago Tavares Dias Paciente: Caique Santos Teixeira Advogado: Dr. Yago Tavares Dias (OAB/BA 65.243) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA Processo de 1º Grau: 8000133-20.2026.8.05.0020 Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO DEMONSTRADO. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Caique Santos Teixeira, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Yago Tavares Dias (OAB/BA 65.243), em favor de Caique Santos Teixeira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/01/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 99508210), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 100172197) noticiam, in verbis: “[...] O paciente foi preso em flagrante no dia 23 de janeiro de 2026, juntamente com os corréus Grazieli Prado Lopes e Caique Cardoso Brito, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006). A diligência policial ocorreu no Conjunto Habitacional Ouro Ville II, em Barra do Choça/BA, conforme Boletim de Ocorrência (ID 539636167, p. 4) e Auto de Exibição e Apreensão (ID 539636167, p. 8), resultando na apreensão de diversas porções de cocaína, balança de precisão e aparelhos celulares. Consta nos autos que o paciente tentou evadir-se da abordagem e destruiu um aparelho celular no momento da ação policial (ID 539636166, p. 13). DECISÃO PLANTÃO E PRISÃO PREVENTIVA Em 24 de janeiro de 2026, o Juiz Plantonista homologou o flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva para todos os autuados através da decisão de ID 539644831. A decisão fundamentou a medida na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ressaltando a gravidade concreta das condutas e a propensão à prática delitiva evidenciada pelas circunstâncias da prisão e confissões informais colhidas no local. A audiência de custódia não foi realizada no ato plantonista em razão da distância significativa entre o local da prisão e a unidade judiciária de plantão, conforme justificativa registrada no ID 539648265. ATUAÇÃO JUÍZO NATURAL Recebidos os autos por este Juízo em 27 de janeiro de 2026 (ID 540020135), designou-se imediatamente a realização de audiência de custódia por videoconferência. O ato foi realizado em 28 de janeiro de 2026, conforme termo de ID 540372911, com a presença do paciente, acompanhado de seu advogado constituído, e do Ministério Público. Após a oitiva e análise das alegações defensivas — que incluíram a tese de deficiência intelectual (ID 544994995) e favorabilidade de condições pessoais —, este Juízo manteve a prisão preventiva por não vislumbrar vícios no procedimento e entender persistentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. SITUAÇÃO PROCESSUAL ATUAL O feito encontra-se na fase de inquérito policial. Foi expedido ofício à Autoridade Policial da Delegacia Territorial de Barra do Choça requisitando a remessa do relatório final das investigações no prazo de lei (ID 540073285). Este Juízo aguarda a juntada do referido Inquérito para posterior abertura de vista ao Ministério Público. O paciente permanece custodiado no Conjunto Penal de Vitória da Conquista/BA, à disposição deste Juízo, conforme registro no BNMP (ID 544017272). [...]”. V - Razão assiste ao Impetrante no que tange à alegativa de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Da leitura da decisão, constata-se que a segregação cautelar fora fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo o Juiz Primevo aduzido que “os delitos imputados aos acusados [...] causam repulsa social e deve receber do aparelho jurisdicional uma resposta célere e eficaz. Pelo cotejo probatório percebe-se que solto poderá o representado praticar novos atos violadores da norma penal, pois parecem propensos à prática delitógena, encontrando, em liberdade, os mesmos estímulos relacionados com a suposta infração cometida.”. VI - Constata-se que o decreto prisional não se esteia em razões objetivas e concretas, reveladoras do periculum libertatis, deixando de explicitar quais os elementos informativos coligidos que demonstram que, em liberdade, o paciente atentaria contra a ordem pública, não expondo motivos que evidenciem a presença de risco concreto de reiteração delitiva ou à aplicação da lei penal, restringindo-se a trazer fundamentação genérica e abstrata. VII - Irretorquível, portanto, a conclusão de que o Magistrado a quo não se desincumbiu do dever de motivação consignado nos arts. 93, IX, da CFRB/88, e 315 do CPP, para a imposição da medida cautelar excepcionalíssima. Consectariamente, tem-se, por inequívoco, que o título pelo qual o beneficiário do presente remédio heroico teve cerceada sua liberdade de locomoção não pode subsistir. Reconhecida a desfundamentação do decreto constritor, restam prejudicadas as demais alegações aventadas na impetração. VIII - Por fim, curial destacar a aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus, o que permite ao Juiz de 1º grau, na hipótese de o paciente vir a ameaçar a ordem pública, novamente decretar sua prisão preventiva, de acordo com o dispositivo normativo previsto no artigo 316, do CPP. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. X – HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Caique Santos Teixeira, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8011947-89.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Barra do Choça/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Yago Tavares Dias (OAB/BA 65.243), como Paciente, Caique Santos Teixeira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Caique Santos Teixeira, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo, a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.